Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704042-06.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GEOVANI DE ARAUJO DANTAS RECORRIDO: ABIGAIL DE ARAUJO DANTAS, ALESSANDRA DE ARAUJO DANTAS, MARILIA DE ARAUJO DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de intimação da parte contrária sobre documentos colacionados aos autos em réplica, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, com base no art. 282, § 1o, do CPC, e em consonância com o princípio pas de nullite sans grief. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 3. Apelo não provido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial, com julgados do TJMG, do TJRJ, e do TJSP, no sentido de que a não concessão de vista à parte ré dos documentos juntados em réplica, gera a nulidade do processo, mormente quando um desses documentos serviu de base para a fundamentação da sentença. Defende, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa por violação do direito do contraditório, nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, concluiu que: (...) No caso dos autos, verifica-se que, conquanto os autores tenham juntado aos autos documentos, por ocasião da oferta da réplica, a parte ré, ora apelante, não demonstrou a ocorrência de prejuízo, até porque os documentos apontados como novos, em sua maioria, não serviram de fundamentação para o juiz sentenciante. O único documento trazido com a réplica que foi utilizado como fundamento pelo magistrado singular foi o de ID no 39858269, mas que se refere à prova que já constava nos autos (ID no 36685051), trazido com a inicial. (...) Ademais, cabe ao juiz avaliar se os documentos constantes nos autos são suficientes para decidir. Com efeito, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.” (ID 13393576 - Págs. 2 e 3). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030